Tribunal: STF
Processo: ARE 1591708
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO COM AGRAVANTE DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 302, § 3º, DO CTB. RECUSA AO TESTE DO BAFÔMETRO. PROVA TESTEMUNHAL E EXAME CLÍNICO. TENTATIVA DE FUGA DO LOCAL. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES, que condenou o apelante à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e à proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 anos, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor com agravante de embriaguez, previsto no art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas da embriaguez, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o caput do art. 302 do CTB, e, em último caso, a fixação de regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da embriaguez do acusado para sustentar a condenação nos termos do art. 302, § 3º, do CTB; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o caput do art. 302, do CTB; e (iii) determinar se é cabível a fixação do regime inicial aberto, em razão da primariedade do réu e da natureza culposa do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A embriaguez do apelante está suficientemente comprovada por prova testemunhal e exame clínico, nos termos do exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora e dos relatos dos policiais que atenderam à ocorrência, sendo prescindível o teste do bafômetro, sobretudo diante da recusa injustificada do réu.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que sinais clínicos e o exame de constatação são meios válidos e suficientes de prova da embriaguez (AgRg no AREsp n. 2.777.966/SP, rel. Min. Daniela Teixeira).
A versão defensiva sobre desvio de trajetória causado por rachaduras no asfalto se mostra isolada nos autos e contrariada por provas técnicas e testemunhais, especialmente o laudo do exame de local de sinistro, que atribui a colisão à imprudência do réu ao invadir a contramão.
A tentativa de fuga do local do acidente, mesmo com o veículo avariado, reforça a consciência da ilicitude da conduta e a gravidade do comportamento pós-delitivo do acusado.
A fixação do regime inicial semiaberto encontra respaldo na jurisprudência, mesmo em se tratando de crime culposo e de réu primário, diante da pena superior a quatro anos, da existência de circunstâncias desfavoráveis e da gravidade concreta dos fatos (STJ, HC n. 971.704, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti).
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente